Tribunal: TJSP
Processo: 1022955-27.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Insurgência recursal da parte ré. Com parcial razão. Preliminares afastadas. Sentença concisa que não enseja má ou incompleta fundamentação. Perda superveniente de interesse não verificado só por ter havido concessão da tutela de urgência. Construções irregulares reconhecidas e aparentemente sanadas. Laudo e vistoria técnica não

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Insurgência recursal da parte ré. Com parcial razão. Preliminares afastadas. Sentença concisa que não enseja má ou incompleta fundamentação. Perda superveniente de interesse não verificado só por ter havido concessão da tutela de urgência. Construções irregulares reconhecidas e aparentemente sanadas. Laudo e vistoria técnica não constatando dano ambiental. Alteração da sentença quanto ao dever de reparar danos, sem modificação dos encargos da sucumbência, dado o princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido.